Tribunal: TJSP
Processo: 0078237-39.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo tentado com emprego de arma branca – Pleito defensivo colimando a absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Decreto condenatório lastreado em firme depoimento da vítima e reconhecimento do réu como sendo o autor do crime - Autoria delitiva bem caracterizada. Condenação que se mantém – Pleito subsidiário requerendo redução da pena-base, com

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo tentado com emprego de arma branca – Pleito defensivo colimando a absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Decreto condenatório lastreado em firme depoimento da vítima e reconhecimento do réu como sendo o autor do crime - Autoria delitiva bem caracterizada. Condenação que se mantém – Pleito subsidiário requerendo redução da pena-base, com afastamento da majorante de emprego de arma – Possibilidade - Majorante que foi revogada pela lei 13.654/18 - Nova lei mais benéfica ao réu, a qual retroage para beneficiá-lo - Correção na pena – Regime prisional adequadamente estabelecido - Parcial Provimento ao recurso defensivo, para afastar a majorante de emprego de arma e redimensionar a pena, mantendo-se, no mais, a r. decisão "a quo" pelos seus próprios fundamentos.